Tribunal: TJBA
Processo: 8037022-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037022-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como PAULO DE TARSO TEIXEIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI, LUCAS ANDRADE KREJCI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, RICARDO LOPES GODOY

E
menta:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Ação revisional anterior
transitada em julgado
. Alegação de litispendência. Inocorrência. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Paulo de Tarso Teixeira Oliveira contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de reconhecimento de litispendência em relação à ação revisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) está configurada litispendência entre a execução de título extrajudicial e a ação revisional anteriormente ajuizada, diante da alegada identidade de partes, causa de pedir e pedido.

III. Razões de decidir

3. A litispendência exige a concomitância de ações idênticas, com mesmas partes, causa de pedir e pedido.

4. No caso, a ação revisional já transitou em julgado, inexistindo ação em curso capaz de configurar litispendência.
5. Ainda que haja identidade subjetiva entre as partes,
a
inexistência de identidade de pedidos e causas de pedir afasta a caracterização da litispendência, conforme jurisprudência pacífica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A litispendência pressupõe a existência concomitante de ações idênticas, o que não se configura quando uma delas já transitou em julgado. 2. A ausência de identidade entre causa de pedir e pedidos impede o reconhecimento de litispendência, ainda que as partes sejam as mesmas.”

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos expostos no voto do Relator.